Tribunal: TJBA
Processo: 8185780-19.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8185780-19.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LUIZ ROBERIO SOARES DOS SANTOS Advogado(s): MARCOS BARROS RODRIGUES, KAIO DE ALMEIDA PEIXOTO APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):PAULO EDUARDO PRADO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DE GRAVAME HIPOTECÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ART. 1.022 DO CPC. FIXAÇÃO POR PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. TEMA 1.076 DO STJ. INAPLICABILIDADE DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pelo BANCO BRADESCO S.A. em face de acórdão que rejeitou preliminar e deu provimento à apelação interposta por LUIZ ROBERIO SOARES DOS SANTOS, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, em ação de obrigação de fazer consistente na baixa de gravame hipotecário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre jurisprudência do STJ relativa à fixação de honorários por equidade em ações de obrigação de fazer para baixa de gravame hipotecário; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de honorários por apreciação equitativa com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC, ou se deve prevalecer a regra do art. 85, § 2º, do CPC, à luz do Tema 1.076 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à mera irresignação com o resultado do julgamento. O acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente a controvérsia relativa aos honorários advocatícios, afastando a aplicação da equidade e adotando como base o percentual de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. A fixação da verba honorária observa o Tema Repetitivo 1.076 do STJ, que orienta a aplicação dos percentuais legais previstos no art. 85, § 2º, do CPC, restringindo a utilização da apreciação equitativa às hipóteses legais excepcionais. A ação de obrigação de fazer relativa à baixa de gravame hipotecário possui conteúdo patrimonial mensurável, pois repercute diretamente sobre bem imóvel de elevado valor, não se caracterizando proveito econômico inestimável. O valor da causa, fixado em R$ 1.150.229,49 sem impugnação oportuna, constitui parâmetro válido para a definição da base de cálculo dos honorários sucumbenciais. A alegação de omissão quanto à jurisprudência do STJ não se sustenta, pois o acórdão adotou fundamentação suficiente e compatível com a orientação vinculante aplicável ao caso. A utilização dos embargos de declaração para modificar o critério de fixação dos honorários revela indevida pretensão de reforma do julgado, incompatível com a via estreita do art. 1.022 do CPC. A oposição de embargos com intuito de rediscutir matéria já decidida configura utilização inadequada do recurso, conforme entendimento jurisprudencial do TJSP e do TJCE, que rejeitam aclaratórios quando ausentes os vícios legais e quando caracterizada inovação ou rediscussão do mérito. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8185780-19.2024.8.05.0001, em que figuram como Embargante LUIZ ROBERIO SOARES DOS SANTOS e como Embargada BANCO BRADESCO SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Salvador,. 3/SO